Tribunal: TJBA
Processo: 8017097-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017097-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT AGRAVADO: FABRICIO FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado(s):CAIO VIEIRA MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial diante da alegada nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se a suspensão do leilão, sem depósito do débito pelo devedor, configura medida adequada e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.514/97 exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões, como garantia do exercício do direito de preferência e do devido processo legal. A ausência de comprovação da referida intimação pelo credor evidencia a probabilidade do direito, por configurar possível nulidade do procedimento de execução extrajudicial. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a falta de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial acarreta nulidade do ato, ainda que tenha havido prévia constituição em mora. A presunção de veracidade dos atos registrais é relativa (juris tantum) e não afasta o controle judicial sobre a legalidade dos atos que culminaram na consolidação da propriedade. O risco de dano é evidente diante da iminência de expropriação do imóvel residencial, com potencial violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana. A realização do leilão e eventual arrematação por terceiro de boa-fé podem gerar efeitos de difícil ou impossível reversão, comprometendo o resultado útil do processo. O perigo de dano inverso não se sobrepõe ao risco suportado pelo devedor, pois o prejuízo da instituição financeira é patrimonial, reversível e compatível com sua capacidade econômica. A exigência de depósito judicial como condição para a tutela de urgência não se impõe quando a própria legalidade do procedimento expropriatório está sob questionamento, sob pena de violação ao acesso à justiça. A suspensão do leilão assegura a utilidade do provimento final e preserva o equilíbrio entre as partes em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017097-51.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravado FABRICIO FIGUEIREDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.